Tribunal: TJDFT
Processo: 0748518-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0748518-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARIA LUIZA DE ALMEIDA SANTOS REU: JADER LUCIANO SANTOS ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por MARIA LUIZA DE ALMEIDA SANTOS em desfavor de JADER LUCIANO SANTOS ALMEIDA, na qual pretende, com fundamento no art. 966, III, V, VI e VIII, do Código de Processo Civil – CPC, a rescisão do acórdão da 4a Turma Cível deste Tribunal que manteve sentença que, na ação de prestação de contas ajuizada pelo requerido, julgou procedentes os pedidos para declará-lo credor do Espólio de Benedito dos Santos na quantia de R$ 357.892,59, valor atualizado até 01/05/2018, e sobre o qual deve incidir unicamente correção monetária pelo INPC até a data da partilha (IDs 53385217 e 53385222). O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido (ID 54412575). A autora apresentou os comprovantes de recolhimento das custas e do depósito exigido pelo art. 968, II, do Código de Processo Civil – CPC (ID 54689335 e 54689345/48). O valor da causa foi corrigido de ofício para R$ 487.502,28 e a autora foi intimada para complementar as custas e o depósito previsto pelo art. 968, II, do CPC, sob pena de indeferimento da petição inicial (ID 54849066). Em resposta (ID 55428775), a autora alega que: 1) a pretensão rescisória não tem conteúdo econômico direto, pois o que se busca é o exato cumprimento da lei processual para que seja processado e julgado o mérito das diversas arguições de falsidade documental suscitadas tempestiva e reiteradamente na ação originária; 2) não se opõe ao pagamento de todos os valores que foram reconhecidos como devidos ao réu. Impugna somente os valores constantes dos documentos falsos relativos aos trabalhadores e alugueis de pastagens e que, portanto, o valor total controvertido corresponde a R$ 90.960,97; 3) permaneceu internada de 05 a 09/01/2024 para tratamento de grave infecção urinária (pielonefrite) e de problemas relativos ao meningioma e ainda foi diagnosticada com dengue; e 4) terá que se submeter, em caráter de urgência, a duas cirurgias, nas quais terá que arcar integralmente com os custos do tratamento cirúrgico robótico. Requer, ao final, a reconsideração da decisão para que: 1) seja reconhecida, como valor atribuído à causa, a quantia informada na petição inicial (R$ 1.000,00) ou, subsidiariamente, o valor controverso de R$ 90.960,97; e 2) seja deferido seu pedido de gratuidade de justiça. Pede ainda a juntada de novos documentos que, por um lapso, não acompanharam a petição inicial. É o relatório. Decido. 1. Gratuidade de justiça Nos termos do art. 507 do CPC, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Assim, a revisão da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça somente é possível quando o interessado comprova a alteração das circunstâncias fáticas que fundamentaram o indeferimento anterior do pedido. Na hipótese, a autora alega os seguintes fatos novos para justificarem a revisão da decisão que anteriormente indeferiu seu pedido de gratuidade: 1) internação em datas posteriores para tratamento de grave infecção urinária (pielonefrite), de problemas relativos ao meningioma e dengue; e 2) que terá que se submeter, em caráter de urgência, a duas cirurgias, nas quais terá que arcar integralmente com os custos do tratamento cirúrgico robótico. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência de recursos financeiros para o pagamento das despesas processais (art. 98 do CPC). No caso, os fatos e documentos novos apresentados demonstram a fragilidade do estado de saúde da autora, mas não são aptos a comprovar que ela não tem condições de arcar com as despesas processuais em razão dos gastos decorrentes dos tratamentos médicos. Ressalte-se que o único documento que apresenta cifras é a transcrição e “prints” de conversas do aplicativo What’sapp, que indicam como orçamento do tratamento cirúrgico robótico o valor de R$ 10.000,00. Contudo, induz-se da própria conversa que a cirurgia será coberta pelo plano de saúde e que as despesas com a parte robótica poderão ser parceladas pela autora (ID 55428793). Os fatos novos alegados não possuem a robustez necessária para afastar o fundamento anteriormente utilizado para o indeferimento da gratuidade de justiça: a autora é aposentada do Banco do Brasil e percebe uma renda mensal líquida de R$ 12.000,00, mesmo com os descontos de seu plano de saúde e o de seu filho (ID 54412575). Portanto, mantenho o indeferimento do pedido de gratuidade. 2. Valor da causa Como analisado na decisão anterior (ID 54849066), o valor da causa na ação rescisória deve corresponder ao benefício econômico a ser auferido pelo requerente com a procedência do pedido rescisório. Na hipótese, a autora pretende rescindir o acórdão da 4a Turma Cível deste Tribunal que manteve sentença que, na ação de prestação de contas ajuizada pelo requerido, julgou procedentes os pedidos para declará-lo credor do Espólio de Benedito dos Santos na quantia de R$ 357.892,59, valor atualizado até 01/05/2018, e sobre o qual deve incidir unicamente correção monetária pelo INPC. Na petição inicial, a autora não especificou os valores contestados (benefício econômico pretendido), o que somente foi feito no pedido de reconsideração (ID 55428775): valores constantes dos documentos relativos aos trabalhadores e aluguéis de pastagens – que alega serem falsos – os quais totalizam R$ 90.960,97. Todavia, como ainda não houve citação (art. 329, I, do CPC), é possível a alteração do pedido. 3. Conclusão ACOLHO EM PARTE o pedido de reconsideração da autora para atribuir à causa o valor de R$ 90.960,97. DEFIRO a juntada dos documentos requeridos (ID 55428778). INTIME-SE a autora para, no prazo de 15 dias: 1) emendar à petição inicial para que fiquem claros os limites objetivos do pedido. A petição inicial deve ser apresentada na íntegra (com a emenda determinada). 2) complementar as custas e o depósito previsto pelo art. 968, II, do CPC, conforme novo valor atribuído à causa (R$ 90.960,97), sob pena de indeferimento da petição inicial. Brasília-DF, 7 de fevereiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator